Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716005-05.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SALVACAO PECAS E MOTORES EIRELI - ME, RONDNEY HENRIQUE MELO DE CARVALHO APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 9 de março de 2022 11:30:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator